Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se desincumbe do ônus probatório que sobre si recai o Autor/Devedor que, em Ação de Consignação em Pagamento, além de não comprovar a ocorrência de recusa ilegítima do Réu/Credor em receber o pagamento nos moldes devidos, restringe-se a trazer narrativa colidente com os elementos de informação constantes dos autos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I; Código Civil, art. 335, inc. I).
2 – À falta de condenação ou de obtenção de proveito econômico, aliado ao fato de o valor da causa ser considerado muito baixo, é dado ao Magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observados os parâmetros legalmente estabelecidos e respeitadas as máximas da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 85, §§ 2o, inc. I a IV, e 8o).
Apelação Cível desprovida.